Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-46.2023.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002893-46.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TAVYLLA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 023.217.641-80 (RECORRIDO), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:
1002893-46.2023.8.11.0005.

RECORRENTE(S):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA(S):
TAVYLLA BEZERRA DOS SANTOS.

RELATOR
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE ATRASO DE VOO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS E PERDA DE COMPROMISSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 2225328700, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito;

2) A inocorrência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu passagem aérea junto à reclamada, referente ao trecho de São Paulo-SP a Cuiabá-MT, com embarque previsto para o dia
13/06/2023
, às
18h10min
, e chegada ao destino às
19h30min (id. 225328679)
.

Entretanto, afirma que o voo sofreu atraso superior a 04 (quatro) horas, culminando na perda de compromisso da reclamante em Cuiabá-MT, às
20h30min
.

No caso, embora a demandante alegue o
atraso superior a
04 (quatro) horas do voo contratado, bem como a perda de compromisso
,
esta
não
logrou êxito em comprovar tais fatos, nem mesmo a efetiva ocorrência de dano ou prejuízo, ônus que lhe incumbia.

Registre-se que, embora incontroverso o cumprimento imperfeito do contrato de transporte, a pretensão indenizatória se mostra destituída de fundamento fático/jurídico.

Insta consignar que o atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas,
sem outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais
, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral ou personalidade do passageiro.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA.
ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
.

2.
Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifei)

Como se sabe, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Por sua vez, necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

Ocorre que, no presente caso, não há prova nos autos de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, na medida em que não restou comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade da autora.

Desse modo, em que pese as alegações da reclamante, inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão indenizatória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença,
julgando improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024